Tribunal: TJSP
Processo: 2225572-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor -Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 98, "caput"', e 99, §3o, do CPC - Elementos dos autos a indicar que faz jus à benesse legal.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225572-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIEL PINHEIRO DA SILVA COSTA, é agravada LARISSA RODRIGUES
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.110
Agravo de Instrumento no 2225572-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Ação Cível no 1010022-81.2020.8.26.0008
Agravante: Antoniel Pinheiro da Silva Costa
Agravada: Larissa Rodrigues Nascimento
l
EMENTA: Locação de imóvel
Ação de despejo por falta de
pagamento com pleito cumulado de cobrança - Decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor -Reforma -
Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no
caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 98, “caput”', e 99,
§3o, do CPC - Elementos dos autos a indicar que faz jus à benesse
legal.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 35, proferida nos autos da ação de despejo por falta
de pagamento com pleito cumulado de cobrança ajuizada por Antoniel
Pinheiro da Silva Costa em face de Larissa Rodrigues Nascimento, que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor.
Aduz em síntese, de que acordo com os documentos
juntados faz jus à benesse legal.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem,
bem como a intimação da agravada para apresentar contraminuta, eis que
ainda não citada.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Os arts. 98, “caput”, e 99, §3o, do Código de Processo Civil,
estabelecem que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”. “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Verifica-se dos presentes autos que o agravante alegou ser
pobre na acepção jurídica do termo, e isso é o quanto basta, na hipótese,
para comprovar, ainda que momentaneamente, a impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
A gratuidade de justiça tem como fito garantir acesso à
jurisdição àqueles que se mostram, mesmo que momentaneamente,
incapazes de arcar com as custas judiciais e honorários de advogado, sendo
certo que o critério legal para a concessão do benefício não é informado
por situação de miserabilidade ou de indigência, mas sim pela ideia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de recursos, vale dizer, se o orçamento do interessado
comporta os custos da demanda, sem que tal importe em prejuízo de seu
sustento.
Nesse
sentido:
“EMENTA
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA: “Desnecessidade de comprovação da carência de meios
ou de encargos familiares - Suficiência da simples declaração do
requerente na hipótese de não serem apontados nos autos elementos
objetivos que indiquem a existência de recursos para o suporte das
despesas processuais Agravo provido.” (TJSP - Agravo de instrumento
no 990.10.245865-2 - Relator Des. Correia Lima - j. 27.09.2010)
Registre-se, ainda, que não existem nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
tal como exigido pelo art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, sendo
irrelevante ao presente caso o fato de ter se valido da contratação de
advogado.
Insta salientar, porém, que a revogação da benesse poderá
ocorrer a qualquer tempo, caso verificado que o beneficiário não preenche
os requisitos necessários para sua concessão.
Ante ao exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30345
Agravo de Instrumento no 2225572-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Antoniel Pinheiro da Silva Costa
Agravado: LARISSA RODRIGUES NASCIMENTO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso, para negar-lhe
provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade.
O I. Relator entendeu que basta para a concessão da gratuidade a
declaração de pobreza. Como ela foi juntada, concluiu pelo cabimento do
benefício.
Todavia, penso diferente.
A gratuidade é uma espécie de isenção legal ao dever de recolher as
custas processuais (que nada mais são do que taxas cobradas pelo serviço
prestado pelo Poder Judiciário). Por conta disso, a concessão do benefício deve
estar condicionada à demonstração da incompatibilidade entre o ônus financeiro
e o sustento pessoal ou familiar.
É essa a interpretação literal do direito fundamental positivado no
art. 5o, LXXIV, da CRFB, que expressamente condiciona o gozo do benefício da
gratuidade àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”.
Calcada nessas premissas, tenho que o agravante não logrou provar
a insuficiência de recursos. Não juntou extratos bancários ou declaração de
imposto de renda, limitando-se a apresentar a declaração de insuficiência, a qual,
certamente, não basta para a concessão de tamanho benefício fiscal e processual.
Ao contrário do que propõe, sua condição de locador de imóvel indica ter
condições para arcar com as parcas custas judiciais, fixadas no patamar
mínimo por conta do relativamente baixo valor da causa (R$ 8.400,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, divirjo do I. Relator para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada, renovando-se o
prazo para recolhimento das custas.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1372DCB4
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1373EC7B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2225572-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.